Tribunal: TJES
Processo: 0000607-10.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000607-10.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLAVIO MACIEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000607-10.2021.8.08.0024

APELANTE: FLAVIO MACIEL

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação criminal interposta por
Flavio Maciel
em razão da sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para considerá-lo como incurso nas penas do artigo 129, § 9º, e artigo 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, condenando-o a uma pena de 1 ano e 1 mês de detenção em regime inicial aberto.

Em suas razões, sustenta o apelante a possibilidade de
redimensionamento da pena imposta
. Requer, por fim, a
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
.

As irresignações, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia, em 14/1/2021, o apelante foi até a residência de sua mãe demonstrando comportamento agressivo e alterado e, após ser questionado pela vítima quanto ao motivo de tamanha desordem feita em sua casa, passou a agredi-la brutalmente com socos em seu braço.

Não satisfeito, após ser detido por policiais, passou a ameaçá-la, dizendo que a pegaria quando fosse solto, deixando-a temerosa por sua vida.

Assinalo, inicialmente, mesmo que ausente insurgência quanto ao ponto, que a
materialidade
dos crimes de lesões corporais e ameaça restaram comprovadas por meio do boletim de folhas 33/36 e laudo de lesões corporais de folha 5.

A
autoria
, por sua vez, restou indene de dúvidas, em razão de toda prova oral produzida em juízo, em especial as declarações da vítima, mãe do apelante, e dos policiais que participaram da prisão de Flavio.

Passo, portanto, à
revisão da dosimetria
.

Do crime de
lesões corporais
:

Verifico que a magistrada
a quo
fixou a pena-base em 11 meses de detenção, tendo considerado a
culpabilidade
, a
personalidade
e os
motivos
do crime como desfavoráveis.

Conquanto entenda que as fundamentações lançadas em sentença foram inidôneas, eis que genéricas, de fato, a
culpabilidade
e os
motivos
do crime merecem maior reprovabilidade.

A
culpabilidade
mostrou-se exacerbada. O agente desferiu socos no braço de sua mãe que causaram as seguintes lesões: (
1) Equimose violenta de cerca de 8,0x5,0 cm de tamanho em face interna de braço direito e outra de cerca de 5,0x5,0 cm de tamanho em face anterior de braço direito
e
2) Escoriação em número de duas de cerca de 1,0 cm de tamanho cada uma delas em face anterior do antebraço direito.

A violência exercida, a meu ver, extrapolou o previsto na norma penal.

Os
motivos
, de igual modo, não o favorecem, já que o apelante agrediu a sua mãe apenas por ela questionar a razão pela qual ele havia bagunçado a casa dela. A
banalidade
do motivo, obviamente, autoriza a exasperação da pena-base.

Assinalo que nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores:

[...] não há que se invalidar o julgamento de apelação em que o tribunal - no exercício de sua jurisdição, obrigado, por imposição constitucional, a indicar as razões de sua convicção (art. 93, IX, da C.R.), e no âmbito da devolutividade plena inerente ao recurso em apreço -
melhor explicita as circunstâncias judiciais reconhecidas de modo mais sucinto na sentença impugnada exclusivamente pela defesa, respeitados o limite da pena fixada em primeiro grau e o espectro fático-jurídico sobre o qual se assentou a decisão recorrida
, a fim de, ao final, manter o percentual aplicado na terceira fase da dosimetria e o regime fechado para início do cumprimento da pena (HC 267.819/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/04/2015; HC 307.365/PR, Rel. Ministro Walter de Almeida Guilherme [Desembargador convocado do TJ/SP], Quinta Turma, julgado em 16/12/2014)
grifei
.

Desse modo, considerando a persistência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fixação da pena-base em 11 meses de detenção não se mostra desproporcional, considerando
a)
o intervalo em abstrato da pena cominada e
b)
que
a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo

59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas
, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente,
mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
.” (STJ, AgRg no AREsp 690.046/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016).

Sendo assim, mantém-se a pena-base fixada.

Ausentes atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição, a pena-base tornou-se definitiva,
não havendo reparos a nela serem feitos.

Do crime de ameaça:

Verifico que a magistrada
a quo
fixou a pena-base em 2 meses de detenção, tendo considerado a
culpabilidade
e a
personalidade
como desfavoráveis.

Conquanto entenda que as fundamentações lançadas em sentença foram inidôneas, eis que genéricas, de fato, a
culpabilidade
do crime merece maior reprovabilidade.

O apelante proferiu a ameaça à mãe na frente dos policiais militares, agentes da lei que interviram na situação o que, mesmo assim, não impediu que o crime fosse cometido. A
audácia
do agente ao proferir a ameaça na presença dos policiais é circunstância desabonadora que autoriza a exasperação da pena.

Persistindo, portanto, uma circunstância judicial desfavorável, o incremento da pena-base em 1 mês não se mostra desproporcional, conforme acima já assinalado,
devendo a pena-base ser mantida.

Na segunda fase, ausentes atenuantes. A magistrada reconheceu, contudo, a agravante do crime cometido contra genitora, fixando a pena intermediária em 2 meses e 15 dias de detenção.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, a pena intermediária tornou-se definitiva.

Anoto, contudo, que a magistrada de primeiro grau incorreu em equívoco ao realizar a somatória das penas em razão do concurso material.

A pena definitiva do crime de lesões corporais alcançou o patamar de 11 meses de detenção, enquanto que a do crime de ameaça foi fixada em 2 meses e 15 dias de detenção, o que totalizaria 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção. Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, deixo de fazer qualquer alteração nesse sentido, em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
.

O apelante, pleiteia, por fim,
a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Conforme vem decidindo este Tribunal, entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130012294, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020).

Pelo exposto, na esteira do Parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA REFORÇO ARGUMENTATIVO. PENA MANTIDA. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.

1. Não incorre em ilegalidade o julgamento de apelação em que o tribunal – no exercício de sua jurisdição, obrigado, por imposição constitucional, a indicar as razões de sua convicção (art. 93, IX, da C.R.), e no âmbito da devolutividade plena inerente ao recurso em apreço - melhor explicita as circunstâncias judiciais reconhecidas de modo mais sucinto na sentença impugnada exclusivamente pela defesa, respeitados o limite da pena fixada em primeiro grau e o espectro fático-jurídico sobre o qual se assentou a decisão recorrida, a fim de, ao final, manter a pena aplicada em sentença. Precedentes.

2. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.